Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729268-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIO DE MADEIRAS MAXXIMA LTDA RECORRIDOS: CONAN DE JABOTICABAL MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INÉRCIA DO CREDOR. AUXÍLIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO. IMPARCIALIDADE. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores. Deve o credor, como maior interessado no recebimento do seu crédito, efetuar pesquisas próprias e demonstrar os esforços envidados na localização do patrimônio alcançável, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. O aparato judicial coopera e auxilia a satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. 3. A imparcialidade do juiz impõe ao julgador o dever de manter uma distância equivalente das partes para conduzir o processo com isenção e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo. Dessa forma, impossibilita-se a mixórdia entre cooperação judicial e assenhoreamento judicial de atos cabíveis à própria parte interessada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o e 854, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser desnecessário o esgotamento de outras pesquisas para que se pleiteie a busca de bens passíveis de penhora através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e as demais requeridas por meio dos sistemas integrados com os tribunais Defende a necessidade de colaboração entre todos os atores do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada ofensa aos artigos 6o e 854, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: É cediço que os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora, porém, no caso concreto, observa-se que o credor não comprovou nenhuma disposição particular em órgãos que não opõem sigilo de informações, a exemplo daqueles sugeridos pelo magistrado a quo. Ademais, a imparcialidade do juiz impõe ao julgador o dever de manter uma distância equivalente das partes para conduzir o processo com isenção e evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo. Dessa forma, impossibilita-se a mixórdia entre cooperação judicial e assenhoreamento judicial de atos cabíveis à própria parte interessada (ID 33612266) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023